Tribunal: TJES
Processo: 5000609-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5000609-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO SUAVE
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Marcio Suave

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no
mandado de segurança
impetrado em face do
Diretor Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES

(nº 5028421-09.2021.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (id 2065909), o agravante narra que
(i)
se inscreveu no processo seletivo de designação temporária para concorrer a uma das vagas para o cargo de agente socioeducativo;
(ii)
após obter aprovação na primeira fase, consistente na análise de documentação comprobatória da qualificação e experiência profissional, foi contraindicado para a participação no certame na segunda fase, relativa ao

preenchimento e envio do Formulário de Investigação Social, em razão de não ter anexado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Neste contexto, argumenta que
(iii)
o fundamento da contraindicação na fase de investigação social é desproporcional e excessivamente formalista, visto que preencheu o formulário indicando o número da CNH, a categoria, o número da Cédula e a validade, que são todas as informações necessárias para consultar processos relacionados a habilitação, o que foi ignorado pelo departamento de investigação;
(iv)
já havia entregado a CNH na primeira fase do certame, ocasião em que foi aprovado, além de já trabalhar no IASES há mais de 05 (cinco) anos, evidenciando que é habilitado para o exercício do cargo de agente socioeducativo.

Por meio da decisão de id 2065909, deferi parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2682099), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do recurso e a este conferir parcial provimento para, com a reforma da decisão fustigada, conceder medida liminar a fim de impedir que o impetrante, ora agravante, seja eliminado na etapa de investigação social pelo fato de não ter anexado sua CNH, permitindo, com isso, a sua participação no certame, desde que não existam outros motivos para sua eliminação. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Marcio Suave

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no
mandado de segurança
impetrado em face do
Diretor Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES

(nº 5028421-09.2021.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (id 2065909), o agravante narra que
(i)
se inscreveu no processo seletivo de designação temporária para concorrer a uma das vagas para o cargo de agente socioeducativo;
(ii)
após obter aprovação na primeira fase, consistente na análise de documentação comprobatória da qualificação e experiência profissional, foi contraindicado para a participação no certame na segunda fase, relativa ao

preenchimento e envio do Formulário de Investigação Social, em razão de não ter anexado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Neste contexto, argumenta que
(iii)
o fundamento da contraindicação na fase de investigação social é desproporcional e excessivamente formalista, visto que preencheu o formulário indicando o número da CNH, a categoria, o número da Cédula e a validade, que são todas as informações necessárias para consultar processos relacionados a habilitação, o que foi ignorado pelo departamento de investigação;
(iv)
já havia entregado a CNH na primeira fase do certame, ocasião em que foi aprovado, além de já trabalhar no IASES há mais de 05 (cinco) anos, evidenciando que é habilitado para o exercício do cargo de agente socioeducativo.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é cediço que constitui dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88, e art. 2º da Lei nº 9.784/99), que se concretiza pela fiel observância aos mandamentos da lei, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido.

Todavia, nos procedimentos administrativos, o Poder Público deve observar o
princípio do formalismo moderado
, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados e servidores, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A utilização do princípio do formalismo moderado não nega vigência ao princípio da legalidade, mas somente o mitiga frente a situação na qual o apego exacerbado à forma prejudicaria o reconhecimento de notório direito assegurado ao administrado em virtude de alguma irregularidade de somenos importância, que pode ser retificada sem que haja qualquer tipo de prejuízo para a Administração Pública ou para terceiros.

A respeito do princípio do formalismo moderado, o renomado doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que “
s
e
ndo ele
[o princípio do formalismo moderado],
como é, uma aplicação específica do projeto, transparente na Constituição, de valorizar a
'
cidadania
'
, resulta que traz consigo o repúdio a embaraços desnecessários, obstativos da realização de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras, o Texto Constitucional, como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos
'
fundamentos
'
da República Federativa do Brasil (art. 1º, II), além de proclamar que
'
todo o poder emana do povo
'
(parágrafo único do citado artigo).
Seria um total contra-senso admitir-se o convívio destes preceitos com a possibilidade de serem levantados entraves ao exame substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo administrado, contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da questão que estivesse em causa
.
”
1
.

Com efeito, a Administração Pública não pode ater-se a rigorismos formais ao considerar as manifestações dos administrados e dos servidores, vez que “
o formalismo somente deve existir quando seja necessário para atender ao interesse público e proteger os direitos dos particulares.
[...]
Trata-se de aplicar o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade em relação às formas
”
2
.

A bem da verdade, os atos dos particulares e dos servidores públicos em face da Administração Pública não devem ser rejeitados por motivos que não prejudicariam a essência do ato, na medida em que devem ser observadas apenas as formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental. Dessa forma, caso fique evidenciado que o Poder Público atuou em nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prestigiando exacerbadamente a forma em vez do conteúdo e editando, com isso, ato administrativo que prejudica administrado ou servidor público, sem qualquer reflexo para terceiros, não poderá o Poder Judiciário deixar de intervir para cessar o abuso de direito (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), inexistindo, nesta hipótese, ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Estabelecida esta premissa, tem-se que, na hipótese em apreço, o agravante foi eliminado do processo seletivo para celebração de contrato administrativo de prestação de serviço em caráter temporário para o cargo de agente socioeducativo, regido pelo Edital nº 001/2021, em razão de não ter anexado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na segunda fase do certame, relativa ao preenchimento e envio do Fomulário de Investigação Social.

A conduta da Administração Pública se deu com amparo no item 8.1.5 do referido edital, segundo o qual “
os candidatos deverão anexar OBRIGATORIAMENTE ao
Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato, cópia digitalizada da carteira nacional de habilitação – CNH
[...]
”. Justamente por isso, partindo do pressuposto de que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, a Instância Primeva entendeu que o Poder Público agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, razão pela qual indeferiu o pleito liminar.

Todavia, a meu ver,
a simples ausência de juntada de CNH na segunda etapa do certame público não poderia servir, a princípio,
de motivo idôneo para justificar
a contraindicação do candidato na fase de investigação social
, mormente ao se considerar a finalidade pela qual foi estipulada tal exigência. Explico.

Por meio de parecer subscrito pelo Chefe do Núcleo de Inteligência do IASES (id 2065958), restou asseverado que “
a
cópia da CNH é documento importante para a Investigação Social, haja vista que com base no número de série impresso no documento é possível consultar processos relacionados a habilitação, inclusive informação sob cassação ou suspensão de CNH, requisito essencial para o cargo, além de facilitar averiguação pregressa e histórico do condutor/candidato
”.

É possível afirmar, portanto, que a finalidade precípua da exigência da CNH na fase de investigação social é a de facilitar a averiguação de vida pregressa e histórico do candidato na qualidade de condutor de veículo, pois com o número do documento é possível consultar informações sobre eventual cassação ou suspensão da CNH.

Acontece que
todos os dados constantes na carteira
de habilitação poderiam ter sido facilmente obtidos pela Administração Pública da leitura do Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato
, no qual foram preenchidos todos os campos atinentes aquele documento oficial de identificação, a saber: (i) nº da CNH; (ii) categoria; (iii) nº da Cédula; (iv) validade (id 2065966).

Ou seja, a consulta dos processos relacionados à habilitação não foi inviabilizada pela ausência de juntada do documento na segunda fase do certame, visto que, repito, todos os dados necessários para a sua realização poderiam ser facilmente obtidos do formulário preenchido pelo candidato.

Não fosse o bastante, convém ressaltar que o agravante já havia entregado a CNH na primeira fase do certame, na qual foi devidamente aprovado, além de já trabalhar no IASES há mais de 05 (cinco) anos, evidenciando que, ao que tudo indica, é habilitado para o exercício do cargo de agente socioeducativo.

Portanto, neste exame perfunctório dos autos, inerente à fase cognitiva em que se encontra o
mandamus
na origem, não vejo como considerar que o equívoco quanto à ausência de juntada da CNH na segunda etapa do certame possa trazer qualquer tipo de benefício ao candidato ou prejuízo à realização do processo seletivo, uma vez que, repito, isto em nada interferiu na etapa de investigação social.

A preservação da postura adotada pela autarquia estadual recorrida representaria prestigiar demasiadamente a forma, em detrimento ao real escopo do processo seletivo para provimento de cargo público em regime de designação temporária, na medida em que o candidato forneceu dados suficientes para a efetivação da fase de investigação social, além de ter logrado êxito em comprovar possuir habilitação para dirigir, revelando-se, ao menos por ora, desarrazoável e desproporcional a sua eliminação do certame.

Além de constatar a verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da alegação constante no
mandamus
impetrado pelo agravante na origem, também observo a existência de risco de ineficácia da medida a ser eventualmente reconhecida em cognição exauriente frente ao ato impugnado, ante o potencial prejuízo ao sustento do recorrente e de sua família, caso não possa continuar no processo seletivo em questão.

Entretanto, não há como dar provimento integral ao presente recurso, porquanto não compete ao Poder Judiciário determinar a contratação de servidor público por designação temporária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, haja vista cuidar-se de ato discricionário do Poder Público, que verifica a conveniência e oportunidade da contratação, à luz da Constituição Federal, que prevê seu cabimento para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da Carta Magna).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe
parcial
provimento
, reformando a decisão objurgada para deferir parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, a fim de impedir que o impetrante seja eliminado na etapa de investigação social pelo fato de não ter anexado sua CNH, permitindo, com isso, a sua participação no certame, desde que não existam outros motivos para sua eliminação.

É como voto
.

1
Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17ª ed. 2003. pgs. 468/469.

2
Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 14ª ed. 2002. pg. 506.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA
.
DECISÃO QUE
INDEFERE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO SOB REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO ANEXAR CÓPIA DA CNH NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FORMALISMO EXACERBADO
.
TODOS OS DADOS CONSTANTES NO DOCUMENTO PODERIAM SER OBTIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO JÁ HAVIA SIDO APRESENTADA EM OUTRA ETAPA DO MESMO CERTAME. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO CONTRATE O SERVIDOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o agravante foi eliminado do processo seletivo para celebração de contrato administrativo de prestação de serviço em caráter temporário para o cargo de agente socioeducativo, regido pelo Edital nº 001/2021, em razão de não ter anexado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na segunda fase do certame, relativa ao preenchimento e envio do Fomulário de Investigação Social.

2)
Todavia, no entender desta c. Câmara Cível, a simples ausência de juntada de CNH na segunda etapa do certame público não poderia servir, a princípio, de motivo idôneo para justificar a contraindicação do candidato na fase de investigação social, mormente ao se considerar a finalidade pela qual foi estipulada tal exigência

3)
A finalidade precípua da exigência da CNH na fase de investigação social é a de facilitar a averiguação de vida pregressa e histórico do candidato na qualidade de condutor de veículo, pois com o número do documento é possível consultar informações sobre eventual cassação ou suspensão da CNH. Acontece que todos os dados constantes na carteira de habilitação poderiam ter sido facilmente obtidos pela Administração Pública da leitura do Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato.

4)
Outrossim, salta aos olhos que o agravante já havia entregado a CNH na primeira fase do certame, na qual foi devidamente aprovado, além de já trabalhar no IASES há mais de 05 (cinco) anos, evidenciando que, ao que tudo indica, é habilitado para o exercício do cargo de agente socioeducativo.

5)
Nos procedimentos administrativos, o Poder Público deve observar o princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados e servidores, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6)
Não compete ao Poder Judiciário determinar a contratação de servidor público por designação temporária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, haja vista cuidar-se de ato discricionário do Poder Público, que verifica a conveniência e oportunidade da contratação, à luz da Constituição Federal, que prevê seu cabimento para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da Carta Magna).

7
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.